Tribunal: TJES
Processo: 5011285-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011285-64.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: GERUZA MARIA ENDRINGER RAMOS

RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE EM ABRIL/2023 PASSOU A RECEBER LIGAÇÕES DE SUPOSTOS ATENDENTES DO INSS INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM REEMBOLSADOS, SENDO NECESSÁRIA A PROVA DE VIDA POR MEIO DE UMA SELFIE. APÓS REALIZAR A PROVA DE VIDA, FOI SURPREENDIDA COM UM DEPÓSITO EM SUA CONTA NO VALOR DE R$7.561,00, O QUE A MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO COM O INSS, QUE INFORMOU QUE NÃO REALIZAVA ESSE TIPO DE OPERAÇÃO, INFORMANDO SE TRATAR DE POSSÍVEL FRAUDE. A REQUERENTE FOI ATÉ O PROCON APÓS REALIZAR UM BOLETIM UNIFICADO, BUSCANDO AUXÍLIO, SENDO REALIZADO ACORDO DE DEVOLUÇÃO, QUE NÃO FOI RESPEITADO PELA REQUERIDA QUE CONTINUOU REALIZANDO DESCONTOS DE R$114,97 EM SEU BENEFÍCIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$26.000,00, B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, C) RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$379,07 E DE EVENTUAIS NOVOS DESCONTOS E D) TUTELA LIMINAR PARA QUE SEJA SUSPENSO OS DESCONTOS E A CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. SENTENÇA DE PISO JULGOU O MÉRITO DANDO: A) PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS PARA: 1) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, 2) RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E 3) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$6.000,00 EM DANOS MORAIS E B) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)